Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. CARÁTER INSTRUMENTAL E NÃO COMPENSATÓRIO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da multa cominatória serve como instrumento para compelir o seu destinatário ao cumprimento de determinação judicial, ocorrendo sua fixação quando compatível com a obrigação imposta e mediante prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC). Em sendo fixadas as astreintes, o CPC estabelece a possibilidade de que o Juiz, de ofício ou a requerimento, exclua ou modifique o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (incisos I e II do § 1o do art. 537 do CPC).
2. A multa cominatória se destina à coerção indireta para apoio à efetividade de decisão judicial, sendo instrumento dissuasório ao cumprimento da determinação judicial, e não um fim em si mesmo de caráter compensatório.
3. Na espécie, verificando-se que a obrigação de fazer inicialmente descumprida foi atendida posteriormente, as astreintes não poderão ser utilizadas como instrumento autônomo de reparação dos prejuízos alegados pela parte em face do atraso no cumprimento de decisão judicial já observada, pois, “A partir do momento que a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo. Este não pode ser um fim em si mesmo, deve ser encarado por seu viés teleológico, sendo impregnado de funcionalidade” (AgRg no Ag n. 1.323.400/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 5/11/2012).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.